Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720117-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, em que requer a revisão das sentenças condenatórias proferida nos autos dos processos n. 0704528-51.2020.8.07.0006 e 0707083-41.2020.8.07.0006, para, consequentemente, ser reconhecido o crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 47042922), esta, na petição sob o ID 48388794, afirma que, após análise geral dos processos que resultaram nas condenações do requerente, não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Argumenta a Defesa Técnica que “os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP.” Acrescenta que não houve o preenchimento de requisito indispensável, qual seja, prova nova. Aduz que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não se mostra cabível a aplicação do princípio in dubio pro reo, nem mesmo a reapreciação da matéria de fato, já provada nos autos originários, de modo que a revisional deve caminhar para o indeferimento. Ademais, salienta que, no tocante à dosimetria da pena, também não existe adequação do caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Por fim, afirma que eventual pedido de reconhecimento da continuidade delitiva deve ser formulado junto à Vara de Execuções Penais, sob pena de caracterizar supressão de instância. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do relatório da situação penal executória atualizado (ID 48388795). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Pugna o peticionante pela revisão das sentenças condenatórias proferida nos autos dos processos n. 0704528-51.2020.8.07.0006 e 0707083-41.2020.8.07.0006. Ocorre que, ao que se extrai dos documentos acostados, e, como bem ressaltou a Defesa Técnica, as sentenças condenatórias estão devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, em especial a confissão do apenado no tocante ao uso de arma de fogo em seu interrogatório (autos n. 0707083-41.2020.8.07.0006), restando-as plenamente válidas. Outrossim, a dosimetria encontra-se em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada. Com efeito, não se mostra possível, em sede revisional, nova avaliação da prova produzida e revisão da dosimetria para alterar a conclusão do julgado contrária as pretensões do apenado. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, não se mostra viável o reconhecimento de crime continuado na espécie, uma vez que, conforme mencionado pela própria Defesa Técnica, eventual pedido neste sentido deve ser formulado perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Ressalta-se que, inexistindo decisão definitiva sobre a questão, eventual análise por esta via poderia acarretar supressão de instância. Nessa perspectiva, o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora